Tribunal: CARF
Processo: 10410.003725/2006-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10410.003725/2006-85
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.737 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
ERALDO CADENA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos do trabalho sujeitos à incidência do imposto, o
crédito correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, em
que foram constatadas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, das fontes pagadoras INSS
(R$ 14.159,88) e Usina Caeté SA (R$ 560,52);
- dedução indevida de IRRF, no valor de R$ 43.251,68.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus
argumentos de defesa, alegando em síntese que não houve omissão de sua parte uma vez que
entrara com pedido de retificação de sua DIRPF/2003 antes da lavratura do auto de infração, e
solicita a retificação para o modelo completo por ter despesas de valores consideráveis. Anexa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.003725/2006-85
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.737 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.003725/2006-85

cópia de pedido de retificação de declaração apresentado à Delegacia da Receita Federal em
documento papel, em março/2004.
Após análise, a DRJ em Recife/PE manteve o lançamento. Do voto do acórdão
11-25.484 da 2a Turma da DRJ/REC (fl. 81 e segs.):
“7. 0 autuado, em sua impugnação, alega haver apresentado anteriormente A
lavratura do Auto de Infração uma declaração de rendimentos retificadora referente ao
ano-calendário fiscalizado, com a mudança de formulário, na qual foram declarados os
rendimentos referenciados, porém acrescentado na mesma declaração, deduções da
base de cálculo antes não pleiteadas, urna vez que havia declarado anteriormente no
modelo simplificado.
8. Entretanto tal procedimento não pode surtir efeitos sobre o lançamento
tributário em questão pelos motivos a seguir expostos.
9. Inicialmente há de se salientar que consultando -se os sistemas
informatizados desta Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, (tela à f1.38)
constata-se que o contribuinte não deu entrada em qualquer declaração retificadora, o
que, de plano, já afasta a possibilidade de acatar as argumentações acima.
10. Quanto ao processo administrativo citado pelo impugnante, e por ele
juntado cópia à fl.18 dos autos, percebe-se que este se refere a uma petição dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil em Maceió- AL, por ele subscrita, na qual
requer a anulação da multa por atraso na entrega da declaração (a DIRPF/2003
original foi apresentada fora do prazo regulamentar, ou seja, em 01/12/2003) e
informa haver recebido rendimentos no ano-calendário de 2002 na quantia de R$
33.271,00, o IRRF de R$ 997,00 e despesas (sem especificação) no valor de R$
9.973,00. Porém, a petição referenciada não tem a natureza de declaração retificadora,
razão pela qual não poderá surtir nenhum efeito sobre o lançamento.
11. Ademais, pelo que se depreende da petição supracitada, o contribuinte
pretende, naquele processo, solicitar a mudança de formulário do modelo simplificado
para o completo.
Entretanto, tal procedimento não é permitido, em face do que dispõe o Ato
Declaratório Normativo COSIT, de 29 de outubro de 1996, segundo o qual "nab é
permitida a retificação de declaração visando a troca de formulário, quando esse
procedimento caracterizar uma mudança de opção e não erro contido na Declaração."
12. Dessarte, restando comprovada a ocorrência do fato gerador do tributo, e
desde que o contribuinte não contestou a existência dos rendimentos omitidos, não há
como dar guarida A sua impugnação.
13. Em relação à glosa de parte do IRRF (R$ 43.251,68), deduzido em virtude
de o contribuinte haver digitado erroneamente estes valores, este não se pronunciou
em sua impugnação, donde se conclui, com base no disposto pelo art.17 do Decreto n°
70.235, de 1972, pela sua concordância tácita em relação A referida glosa, razão pela
qual não será, tal matéria, objeto de discussão no presente Voto.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 50 e segs. no qual,
em síntese, não nega a omissão de rendimentos, diz não ter tido a intenção de cometer a infração
e que não tirou proveito disso. Esclarece que não é funcionário do INSS, e sim aposentado, e que
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.737 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.003725/2006-85

não tem vínculo empregatício com a usina Caeté. Alega dificuldades para contratar um
advogado. Solicita reconsideração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Tem-se do relato acima que a matéria que sobe a este CARF para julgamento
cinge-se à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, uma vez que a
dedução indevida de IRRF tornou-se matéria preclusa por não ter sido impugnada na DRJ.
Da análise do recurso voluntário do contribuinte, tem-se que o mesmo não nega a
omissão de rendimentos. Conforme já relatado, o interessado até mesmo havia anteriormente
tentado retificar sua declaração original junto à Receita Federal, para inclusão de rendimentos,
entretanto via petição em papel, o que não surtiu efeito.
Quanto às alegações do contribuinte de que não agira de má-fé, cabe esclarecer
que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso a omissão de rendimentos tributáveis, a autoridade fiscal não só está autorizada como
obrigada a proceder ao lançamento de ofício do crédito tributário.
Desta forma, no caso em comento, não é possível a esta turma julgadora afastar o
lançamento efetuado.
Entendo então que deve ser mantido o lançamento do crédito tributário.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital